Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime de roubo praticado. In casu, o acusado foi capturado pelos policiais, momentos após o crime, com as mesmas vestes utilizadas no momento do fato, sendo que a vítima o reconheceu como autor do crime por três vezes, tratando-se de um reconhecimento fotográfico e dois reconhecimentos pessoais, um deles em Juízo.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.